Tribunal: TJSP
Processo: 1019937-64.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM IMÓVEL DA SEGURADA DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS, OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM IMÓVEL DA SEGURADA DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS, OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – ARGUMENTOS DA APELADA DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – PRETENSÃO RECURSAL CONFIRMADA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA RECONHECIDA – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS PELA RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000807872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019937-64.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento
estendido, deram provimento ao recurso por maioria de votos,, vencido o
2o juiz, com declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), PAULO AYROSA, ADILSON DE ARAUJO E
CARLOS NUNES.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1019937-64.2019.8.26.0114
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 35.622
AÇÃO
REGRESSIVA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS,
DESPESAS
E
HONORÁRIOS
EQUIPAMENTOS QUE GUARNECIAM IMÓVEL DA
SEGURADA DANIFICADOS POR FALHA NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
PREJUÍZOS AVERIGUADOS E QUITADOS,
OPERADA CONSEQUENTE SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS ROBUSTA
PROVA
DOCUMENTAL
TRAZIDA
PELA
PARTE
AUTORA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ

ARGUMENTOS DA APELADA DESPROVIDOS DE SUBSTRATO
PROBATÓRIO

PRETENSÃO
RECURSAL
CONFIRMADA

PRECEDENTES

SENTENÇA
REFORMADA

PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA ENCARGOS SUCUMBENCIAIS PELA RECORRIDA
RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 186/189,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação regressiva,
condenada a autora no pagamento de custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Busca a seguradora a reforma do julgado. Defende a
aplicabilidade do Código Consumerista, com a inversão do ônus
probatório, referindo que a concessionária de serviço público não se
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu adequadamente de comprovar a ocorrência de fato
impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do
direito
reivindicado.
Considera objetiva a responsabilidade da apelada, operada sub-
rogação com a indenização do segurado. Aduz efetivamente
comprovados os danos e o nexo causal pelos trabalhos técnicos que
acompanham a inicial, inexistindo substrato probatório a respaldar
excludente de responsabilidade que socorra a requerida. Argumenta
ser desnecessária e inviável a produção de prova pericial. Ao final,
pugna pela condenação da ré nos moldes da exordial.
Recurso contrariado.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada a devolutividade recursal, a inconformidade
comporta acolhida.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora, sub-
rogada
no
direito
de
pretensão
indenizatória,
objetivando
ressarcimento de valores pagos a título de reparação de danos
materiais em aparelhos eletrônicos em razão de sobrecarga na rede
elétrica da segurada SALARINOX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONEXÕES LTDA, apólice de seguro n. 0118.68.28.375-0, vigência
de 31.03.2016 a 31.03.2017.
Consta da inicial que em 06.11.2016 equipamentos que
guarneciam imóvel da empresa segurada sofreram danos decorrentes
de falhas no fornecimento de energia elétrica. Averiguada a causa do
estrago e devidamente quitado o prejuízo, busca a seguradora
ressarcimento da quantia desembolsada. Rechaçada sua pretensão
em primeiro grau, visa reforma de tal resultado através do apelo em
tela.
Inicialmente, importante delinear que, por força da sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação operada entre a seguradora apelante e a segurada, a relação
analisada nos autos toma caráter consumerista, tratando-se esta de
consumidora dos serviços ofertados pela ré.
A recorrente, ao contrário do exposto na r. sentença,
trouxe forte prova documental para embasar seu pleito inicial,
comprovando tanto o dano sofrido quanto o nexo causal com os
documentos de fls. 20/45.
Necessário destacar que, seja por força das disposições
do CDC, seja por tratar-se de concessionária de serviço público, a
responsabilidade da requerida pelos danos suportados é objetiva,
restando devidamente comprovados todos os pressupostos para sua
condenação.
Foram carreados ao processado pertinentes subsídios por
parte da requerente, ao passo que os argumentos e ilações da
demandada restaram acolhidos pelo i. Magistrado singular sem que
trouxesse qualquer indício apto a embasar suas alegações, sob o
preceito de unilaterais as provas até então produzidas.
Tal justificativa se mostraria plausível se de fato
documentalmente contestado o pleito da autora com elementos
contundentes. Nada de relevante trazendo a recorrida aos autos,
muito menos no sentido de contrapor as fartas evidências da
demandante, incongruente o resultado de improcedência exarado
pelo juízo “a quo”.
Desnecessária
a
perícia
direta
dos
equipamentos,
especialmente pelo tempo decorrido entre os fatos e o ajuizamento
da ação, suficientes os documentos juntados com a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, visando definitivamente confirmar a pretensão
recursal, segue recente jurisprudência desta C. 31a Câmara de
Direito Privado no mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-
ROGADA.
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE
INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E
DOS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas,
inclusive dos pagamentos realizados, o que impossibilita cogitar de
inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação
essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal
à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
2. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo
tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a
propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 3.
A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por
danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instalações internas dos imóveis assegurados, de onde decorre
a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.
6. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da
atividade da concessionária.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1000971-57.2019.8.26.0242, Relator: Des. Antonio Rigolin,
Data de Julgamento: 14/07/2020, destacamos)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
ENERGIA
ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - QUEIMA DE
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO OCASIONADOS POR
OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA
RÉ - Responsabilidade objetiva da requerida - Nexo causal
configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresa especializada -
Documentos juntados com a petição inicial que têm o condão de
provar o pagamento, pela autora, da indenização ao segurado -
Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença reformada, com
inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso provido.”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1034339-87.2018.8.26.0114, Relator: Des. Carlos Nunes, Data
de Julgamento: 06/07/2020)
Diante do exposto, acolho a inconformidade para julgar
procedente a demanda, condenando a apelada nos valores indicados
na exordial, devidamente corrigidos desde o desembolso e acrescidos
de juros de mora a partir da citação.
Sucumbente a requerida, arca com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor atualizado da condenação.
Dou provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008146-64.2020.8.26.0114
Apelante : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca : Campinas 6a Vara Cível
Juiz(a) : Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 44.071
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DE
SEGURADO
INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO
PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU
DIREITO

ART.
373,
I,
DO
CPC

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
PELO
MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos
pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro
firmado
entre
as
partes,
para
caracterizar
a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. “In casu”, no sinistro reportado e que
deu origem ao pagamento de indenização securitária, não
tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que
os danos nos equipamentos do segurado tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável
a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como causa
descargas atmosféricas advindas de temporal, de rigor a
improcedência da ação.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
A r. sentença de fls.186/189, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado. Em razão da sucumbência, a autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10% do
valor da causa.
Inconformada, apela a autora às fls.192/202, almejando a
reforma da r. sentença. Alega, em resumo, que houve falha na prestação de
serviços pela apelada, que causaram a sobrecarga na corrente elétrica e,
consequentemente, os danos nos equipamentos do segurado; que os danos
foram comprovados através de laudos de vistoria, não podendo se falar em
prova unilateral; que restou comprovada a culpa da ré pelos danos
causados aos equipamentos, não podendo se falar em ausência de nexo de
causalidade; que não se pode produzir prova diabólica; que houve falha na
prestação dos serviços pela ré, sendo dispensada a comprovação de culpa
por se tratar de responsabilidade civil objetiva; que estão nos autos as
provas do pagamento realizado ao segurado e que a responsabilidade da ré
é objetiva, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal, para que a presente
ação seja julgada procedente.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 207/219).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Francisco Casconi, o qual foi
seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Trata-se de ocorrência de evento danoso nas dependências da
empresa Salarinox Ind. e Com. de Conexões Ltda., que com a autora
celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo empresarial
(apólice no 83750 118 68).
Alega que a segurada, em 06/11/2016, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em equipamentos
eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento, pela autora, de um total
de R$ 16.305,80.
A presente ação foi julgada improcedente, entendendo a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos não são
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços por parte da ré e os danos indenizados pela autora, que apelou,
mas sem razão, respeitado o entendimento da maioria em julgamento
estendido.
A seguradora fundou-se para formular seu pleito ressarcitório em
laudos e relatórios, dentre os quais, especificamente às fls. 25 e 32,
atestaram que os danos nos equipamentos da segurada decorreram de
descarga elétrica atmosférica em dia de fortes chuvas e raios.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos da empresa segurada ocorreu por descargas atmosféricas
(raios) em dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados neste caso, posto que
provocados, como visto, por descarga elétrica decorrente de raios em dia
de tempestade e não por vício na prestação de serviços por parte da
apelada. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contrarrazões, não
há qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia
na data apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, o atingido.
Não há como imputar dever indenizatório à ré quando não há
comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Deste modo, a meu ver, não logrando êxito a autora em
comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), era de
rigor a improcedência da ação, majorada a verba honorária, nos termos do
art. 85, §§2o e 11, do CPC, em 12% sobre o valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO CASCONI
12B76DCD
8
12
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12BDCD5E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019937-64.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.